Tribunal: TJPA
Processo: 0805063-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805063-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: DAYANE VALENTE MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805063-74.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS.

PACIENTE: DAYANE VALENTE MEIRELES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI N
°
11.343/2006. ALEGAÇÕES DE
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA
.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DIANTE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS, BEM COMO DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA COACTA NO MOMENTO DO FLAGRANTE; AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA; IMPOSSÍVEL DE SER CONHECIDA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO CÓPIA DO DECRETO
PRISIONAL PARA SE VERIFICAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE IDADE, FAZENDO
JUS
À SUBSTITUIÇÃO DA SUA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR
. IMPROCEDÊNCIA. TODAS AS FILHAS DA PACIENTE POSSUEM MAIS DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE,
NÃO PREENCHENDO, ASSIM, OS REQUISITOS ELENCADOS NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O impetrante não juntou aos autos documentos que permitissem a análise dos seus argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída;

2. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP não pode ser acolhida, visto que as certidões de nascimento juntadas aos autos demonstram que as filhas da paciente possuem mais de 12 (doze) anos de idade;

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, prejudicar a ordem, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de DAYANE VALENTE MEIRELES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

A paciente foi presa em flagrante delito, no dia 10/05/2021, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, portando 66 (sessenta e seis) petecas de cocaína, com peso bruto de 15,3g (quinze gramas e trezentos miligramas).

O impetrante afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ilegalidade da prisão em flagrante diante da invasão de domicílio pelos policiais, bem como das agressões sofridas pela coacta no momento do flagrante; c) ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva; d) que é mãe de duas crianças menores de idade, que necessitam de seus cuidados, fazendo
jus
à substituição da sua custódia por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318, inciso V, do CPP; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5329552 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 10/05/2021, Policiais Militares em patrulhamento ostensivo pelo bairro do Bengui, na cidade de Belém, Estado do Pará, quando ao passarem na rua Lameira Bitencourt, foram parados por um cidadão, que não quis se identificar, o qual informou que uma “mulher branca, um pouco forte” (textuais), estava comercializando drogas mais à frente, na mesma rua. Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o referido local e avistaram a coacta caminhando na rua e agindo como se estivesse escondendo algo. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, realizaram a abordagem. Ao avistar a aproximação da viatura policial, a denunciada tentou fugir, mas foi detida. Os policiais encontraram em poder da paciente, 50 (cinquenta) “petecas” contendo substância petrificada de droga conhecida popularmente como “OXI”. Ato contínuo a coacta levou os policiais até seu quarto e entregou mais 16 (dezesseis) “petecas” com a mesma substância apreendida em seu poder. No total foram apreendidas 66 petecas de cocaína pesando 15,3 (quinze gramas e trezentos miligramas).

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 04 (quatro) filhas (Id. Doc. nº 5296754 - páginas 1 a 4), entretanto as certidões de nascimento acostadas demonstram que todas as filhas da coacta possuem mais de 12 (doze) anos de idade COMPLETOS, vez que nascidas em: 28/09/2001, 10/01/2003, 20/06/2006, 23/09/2008, não atendendo, assim, ao requisito legal do artigo 318, inciso V, do CPP. Não demonstrando, portanto, nem os pressupostos objetivos autorizadores da prisão domiciliar, também não preenchendo, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício, razão pela qual não faz
jus
à prisão domiciliar.

O impetrante não juntou aos autos documentos que permitissem a análise dos demais argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída
.

Ante o exposto, não conheço ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/06/2021